Tribunal: TJDFT
Processo: 0739086-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere de consulta aos autos da ação de conhecimento, a fase cognitiva da ação da qual emergira o provimento aqui agravado fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do estatuto processual, ante o acolhimento parcial do pedido autoral. A resolução da fase cognitiva do processo principal repercute, como é cediço, no agravo de instrumento formulado nestes autos, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas, ante a gratuidade que lhe fora concedida nestes autos. Providencie a Serventia a retirada do processo da pauta de julgamento em que está inserido. Por fim, preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 05 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator